Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703218-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Banco Honda S/A em face da sentença (ID 63940348) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor da Rodrigo Sousa de Oliveira, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330 e 485, I, todos do CPC/15. O Apelante, que não é beneficiário da justiça gratuita, interpôs Apelação no último dia do prazo recursal, 21/5/2024, sem o comprovante do pagamento das custas recursais (ID 63940351), o qual só veio a ser juntado no dia 24/5/2024, após exaurido o prazo recursal (ID 63940353). Diante da irregularidade constatada, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a parte Recorrente comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção (ID 64123682). Contudo, o prazo legal decorreu sem que a determinação fosse cumprida (ID 64559431). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator